Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-73.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705163-73.2022.8.07.0002 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HELIAN DANTAS SULCZINSCKI APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por HELIAN DANTAS SULCZINSCKI contra o v. acórdão exarado sob o ID 63309716, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 63719218, o embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em contradição e omissão, porquanto não se manifestou em relação ao critério de utilização de 36 (trinta e seis) meses para demonstração do período de consumo. Aduz que não houve apreciação do Termo de Reconhecimento de Débito, em que o campo “meses” se encontra sem preenchimento. Argumenta que, na ausência de provas quanto ao tempo em que o imóvel esteve ligado à revelia, mostra-se razoável a cobrança apenas dos últimos 12 (doze) meses, especialmente ante a inversão do ônus da prova. Ao final, o embargante pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais debatidos, e pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, assim, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024 às 16:24:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora